Tribunal: TJDFT
Processo: 0714725-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714725-78.2023.8.07.0000 RECORRENTE: PATRÍCIA AVELAR NOGUEIRA RECORRIDA: AZURITA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte; AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR EM EXCESSO. POSSIBILIDADE. TEMA 410 DO STJ. 1. O acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, permite a condenação em honorários advocatícios sobre o valor em excesso, conforme tema 410 do STJ. 2. Deve ser mantida a condenação da agravante ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o excesso de execução. A base de cálculo dos honorários advocatícios é o excesso de execução. 3. Conheço do agravo de instrumento e nego provimento. A recorrente, sem apontar ofensa a qualquer dispositivo legal, alega que a correção de erro material nos cálculos que fundamentam o cumprimento de sentença é absolutamente possível. Assim, autorizado o afastamento da tese de excesso de execução, não pode ser condenada a pagar honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto ao pretendido afastamento do ônus de pagar honorários advocatícios, pois “a falta de indicação clara e precisa do dispositivo de lei federal que rege a temática tratada nos autos implica deficiência na fundamentação do recurso especial, hipótese que impõe a incidência do óbice da Súmula 284 do STF”. (AgInt no AgInt no REsp n. 1.934.615/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015